Tribunal: TJBA
Processo: 8017974-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017974-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou a alegação de ilegitimidade da dívida e manteve a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. O autor requer a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, alegando não ter relação jurídica com o apelado.

II. Questão em discussão

Duas questões centrais: (i) a manutenção do benefício de gratuidade judiciária diante da ausência de provas que evidenciem mudança na situação econômica do beneficiário; e (ii) a validade da inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida originária, após cessão de crédito.

III. Razões de decidir

Não comprovada alteração na condição econômica do beneficiário, mantém-se o deferimento da gratuidade judiciária, conforme § 3º do art. 99 do CPC/2015.

A cessão de crédito transfere ao cessionário todos os direitos do cedente, incluindo a legitimidade para cobrar o débito e registrar a inadimplência, desde que demonstrada a legalidade da dívida.

Documentos apresentados pelo apelado, como o termo de cessão de crédito e notificações expedidas, comprovam a regularidade da dívida e da inscrição.

Não há prova de adimplemento por parte do apelante ou conduta abusiva do apelado, tornando inexistente o dano moral.

IV. Dispositivo.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8017974-90.2023.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
ROBSON OLIVEIRA CARVALHO
e como parte recorrida
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora